Tribunal: STF
Processo: RE 1496922
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO 03/2019. REQUISITOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ABONO DE. PERMANÊNCIA. EC 13/19. VANTAGEM DEIXOU DE SER AUTOEXECUTÁVEL. NECESSIDADE DE DISCIPLINA PELOS ENTES FEDERADOS. ART. 28 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N 1.354/2020. NECESSIDADE DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E REGULAMENTAÇÃO. Recurso improvido.” (Doc. 7)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 9)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 1º, III e IV, 3º, I, 5º, XXXVI, 37, 40, § 19, e 93, IX, da Constituição Federal. (Docs. 10/17)



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso. (Docs. 11/18)



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos, para eventual aplicação dos Temas 339 e 888 da sistemática da repercussão geral, mantendo o órgão julgador do Tribunal a quo, em juízo negativo de retratação, o acórdão recorrido. (Docs. 13/16)



    O Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário. (Doc. 19)



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, destaco do acórdão do juízo de retratação o seguinte:



    “Cabe destacar que esta expectativa de direito deverá, ainda, atender aos critérios estabelecidos na Lei, relativos à existência de disponibilidade orçamentária para pagamento do abono e o cargo ocupado pelo servidor estar entre os beneficiados, levando-se em conta a relação expedida até o dia 31/12, de cada ano. 



    Insta salientar que o autor preencheu os requisitos para concessão da aposentadoria voluntária em 10/06/2021, portanto, após a vigência da Lei n° 1.354/2020, pelo que deve respeito aos seus ditames. 



    Ademais, não se comprovou nos autos que havia previsão orçamentária para o pagamento do abono aqui pleiteado, tampouco que seu cargo esteja inserido nas listas expedidas anualmente pelos entes competentes. 



    Destarte, não obstante o autor tenha optado em permanecer no cargo mesmo depois de preenchidos os requisitos para sua aposentadoria, não obteve êxito em demonstrar a satisfação de todos os requisitos legais para o pagamento do benefício, não restando alternativa a não ser declarar a improcedência da demanda.”



    Nesse contexto, desponta que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto ao preenchimento dos requisitos para a percepção do benefício pretendido, qual seja, o abono de permanência, seria mister analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 1.354/2020), incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório. Esbarra a pretensão, então, nas Súmulas 279 e 280 do STF. A propósito:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 6/9/2023).



     



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 28/9/2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimenta” (ARE 1.002.973-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/9/2018).



      “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. (RE 599.387 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 4/12/2014)



    Anoto, no mesmo sentido, as decisões infra: ARE 1.411.548, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/3/2025, ARE 1.505.463, rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 10/12/2024, ARE 1.486.280, rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/4/2024 e ARE 1.428.973, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/11/2023. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente